Tribunal: STF
Processo: Rcl 89512
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC Nº 16. RE Nº 760.931 (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AUTOMÁTICA. EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. VEDAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

DECISÃO:

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 20338-34.2020.5.04.0009, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 - RG). 
 
O reclamante afirma que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “se extrai da decisão reclamada, os fundamentos que a alicerçaram acerca da responsabilidade subsidiária do Estado estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto.” (fl. 3, e-doc. 1).  

Assevera que “o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Ente Público tomando por base o inadimplemento das verbas trabalhistas, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos.” (fl. 3, e-doc. 1). 
 
Defende que “ao atribuir uma responsabilização subsidiária genérica em face do Estado do Rio Grande do Sul, o acórdão do Tribunal Regional, confirmando a posição do acórdão regional, diverge dos parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema nº 246/DF.” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.  
 
É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 - RG).
 
Ao julgar o Tema n. 246 – RG, o STF fixou a seguinte tese:
 
Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Transcrevo a ementa do referido julgado:
 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

Esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

O acórdão reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 10 – grifos nossos):
 
“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. ÔNUS DA PROVA. CULPA IN VIGILANDO EVIDENCIADA. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo do instrumento. Esclarecimentos quanto, à manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso de revista, apesar do reconhecimento da transcendência da causa. Conforme constou da decisão ora agravada, não se tratou de condenação por responsabilidade objetiva ou mero inadimplemento. Foi destacado o conteúdo do acórdão regional, no qual aquela Corte registra expressamente que a ré, a despeito dos documentos juntados e expressamente nominados no aludidos acórdão, não comprovou que tenha atuado para que o autor recebesse os salários e vales refeição e transporte em dia, além de ter havido o completo inadimplemento de tais parcelas a partir do mês de março de 2020. E, ainda, o inadimplemento total do FGTS a partir de janeiro de 2020, o que acarretou a rescisão indireta do contrato em maio de 2020. Agravo não provido, sem incidência de multa.
(...) 
Conforme constou da decisão ora agravada, não se trata de condenação por responsabilidade objetiva ou mero inadimplemento. Foi destacado o conteúdo do acórdão regional, no qual aquela Corte registra expressamente que a ré, a despeito dos documentos juntados e expressamente nominados no aludidos acórdão, não comprovou que tenha atuado para que o autor recebesse os salários e vales refeição e transporte em dia, além de ter havido o completo inadimplemento de tais parcelas a partir do mês de março de 2020. E, ainda, o inadimplemento total do FGTS a partir de janeiro de 2020, o que acarretou a rescisão indireta em maio de 2020. 
Destaco novamente o trecho do acordão regional no qual constam essas assertivas: 
“Com efeito, a mera juntada de documentos relativos ao contrato de trabalho entre o autor e a primeira ré não é suficiente para o fim pretendido pelo ora recorrente. Não há prova nos autos, contudo, de que tenha atuado para assegurar que o autor e demais empregados recebessem os salários e vales refeição e transporte dos meses de março de 2020 em diante, inclusive sendo reconhecido na presente demanda o adimplemento incompleto das referidas parcelas com relação ao reclamante, além da ausência de depósitos do FGTS após o mês de janeiro de 2020, sendo reconhecido o direito do autor à rescisão indireta do contrato de trabalho, declarada como sendo em 04-05-2020 (id. bf8fce5, pág. 11).” (Sublinhado acrescido)
Desse modo, apesar do reconhecimento da transcendência da causa, foi mantida a responsabilidade subsidiária da recorrente ante o reconhecimento expresso no acórdão regional da configuração da culpa in vigilando, após exame dos documentos juntados aos autos, aliado ao princípio da aptidão para a prova no tocante aos meses destacados acerca das verbas trabalhistas e fundiária devidas ao reclamante. 
(...) 
Oportuno reiterar o registro do Tribunal Regional acerca da culpa in vigilando em que incorreu o ente público: 
“A fim de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da empregadora, o segundo reclamado apresentou documentos sob os seguintes ids: f5906aa, 45aal34, fdd7f5f, 6c37b7f, 04b846a, be7a902, 4e975a4, 4463643, 0568709, a523c48, a089dfe, 47c2bl l, 95f6198, b94980e, f9b8869, cb9b3lb, 5108eb0, 769228c, ab49a50, 2b39214, e62a227, 08e5652, ebfb4c5, 30cb013, 094f2ac, bc46c33, 0b27276, 8244d46, 18205 8e, 4da44c2, e789b4f, 618bdbd, 4242d07 e 289fade. Com efeito, a mera juntada de documentos relativos ao contrato de trabalho entre o autor e a primeira ré não é suficiente para o fim pretendido pelo ora recorrente. Não há prova nos autos, contudo, de que tenha atuado para assegurar que o autor e demais empregados recebessem os salários e vales refeição e transporte dos meses de março de 2020 em diante, inclusive sendo reconhecido na presente demanda o adimplemento incompleto das referidas parcelas com relação ao reclamante, além da ausência de depósitos do FGTS após o mês de janeiro de 2020, sendo reconhecido o direito do autor à rescisão indireta do contrato de trabalho, declarada como sendo em 04—05—2020 (id. bf8fce5 , pág. 11). Nesse contexto, concluo que os documentos trazidos, embora demonstrem que houve fiscalização, evidenciam que não foi efetiva, não tendo a reclamada demonstrado que tenha adotado medidas administrativas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, como por exemplo, a retenção do pagamento de faturas. Assim, está provada a culpa in vigilando, pois a tomadora dos serviços descurou da obrigação básica de fiscalização, o que atrai a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos inadimplido” (fls. 1.096-1.097).
(...)
Dessa forma, em havendo afirmação pelo Tribunal Regional que empresa contratante foi omissa na fiscalização do contrato administrativo, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, premissa fática não passível de análise em recurso de natureza extraordinária (Súmula 126 do TST), entende-se configurada a culpa in vigilando, exatamente nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o que impede o acolhimento in totum da tese sustentada nas razões do agravo pelo reclamado.
(...) 
Portanto, nego provimento ao agravo.

Destaco, por oportuno, a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário mantendo, assim a condenação do Ente pelos mesmos fundamentos (fls. 117 a 121, e-doc. 8): 

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

Esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito precedentes:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turmajulgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe158 DIVULG 09.08.2022 PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso) 
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.06.2023 PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso) 

No caso dos autos, a decisão reclamada afastou-se dos parâmetros firmados por esta Suprema Corte ao admitir a responsabilização subsidiária do ente público sem a demonstração concreta, específica e individualizada de conduta comissiva ou omissiva caracterizadora de culpa in vigilando, limitando-se a inferi-la da insuficiência genérica da fiscalização e do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Tal raciocínio equivale, na prática, à transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, em contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16 e no Tema nº 246 da repercussão geral, os quais vedam a presunção de culpa e exigem prova inequívoca do nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar o acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 20338-34.2020.5.04.0009 e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 
 
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente